Tribunal: STF
Processo: RHC 230942
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Elcio Ferreira de Almeida Junior contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no HC nº 802.502/MG, relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Segundo narram os autos, o paciente cumpre pena no regime fechado, na penitenciária de Uberaba-MG, estando preso desde 2012. Ocorre que, em 29 de abril de 2021 o Ministério Público requereu instauração de incidente de falta grave, sob acusação de que teria supostamente engolido um chip de celular



    A defesa alega, em síntese, falta de fundamentação na decisão judicial que reconheceu a prática de falta grave pelo recorrente. Ressalta que acusação foi considerada improcedente no âmbito administrativo, ante a confissão de outro apenado.



    Requer, ao final:



    “1) a concessão do pedido liminar, para reconhecer a flagrante ilegalidade na decretação da falta grave; 



    2) no mérito, o reconhecimento da ausência de indicação de elementos mínimos que pudessem ensejar a decretação de falta grave em face do paciente, concedendo ordem para absolvê-lo da imputação;”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da ementa do acórdão questionado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP. 



    2. No caso dos autos, a pretexto da necessidade de afastar omissão no julgado, o embargante busca a rediscussão da matéria, o que é vedado na via eleita. Precedentes. 



    3. Embargos de declaração rejeitados. (doc.59.e-STJ Fl.172)



    O julgado proferido pela Quinta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Ainda que assim não fosse, o Ministro Joel Ilan Paciornik consignou no voto por meio do qual negou provimento ao agravo regimental:



    “1. Segundo o acórdão proferido no agravo de execução penal da defesa, "foi noticiado que, durante o procedimento de revista o apenado tentou correr para o banheiro, sendo de pronto impedido pelos policiais penais. Na ocasião, fora localizado um aparelho celular na roupa íntima do sentenciado, juntamente com um celular. O apenado ainda teria engoliu um chip de celular e resistiu a abordagem". 



    2. O reconhecimento da falta grave pelas instâncias ordinárias está devidamente alicerçado em elementos fáticos-probatórios incapazes de serem reanalisados na via estreita do habeas corpus,”(doc. 45)



    Com efeito, verifica-se que as instâncias de origem, analisando as provas dos autos, consignaram fundamentadamente o cometimento de falta grave pelo recorrente, pois durante o procedimento de revista teria sido encontrado um aparelho celular na roupa íntima do paciente.



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE APURADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA COMETIDA PARA DE NATUREZA MÉDIA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.(HC 209450 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe- 28-04-2022)”



    Destaque-se, ainda, os seguintes precedentes: RHC nº 105.150, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso em habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente